Tribunal: TJES
Processo: 5001453-16.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001453-16.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEMAR FERREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO INOMINADO. INTIMAÇÃO PELO PJe. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de embargos declaratórios em que a parte recorrente alega a nulidade da intimação de id. 9889354, que determinou a comprovação da hipossuficiência do autor ou recolhimento das custas recursais.

2. Alega a embargante que a intimação foi destinada ao autor, e não aos seus patronos, razão pela qual os advogados não receberam a intimação ou o push de referido expediente.

3. Todavia, a alegação não procede. Conforme se observa nos documentos relacionados ao PJe, disponíveis para consulta pública em https://docs.pje.jus.br/ configura%C3%A7%C3%B5es-do-pje/Regras%20negociais, a intimação dirigida para a parte gera notificação ao advogado: “A regra geral do PJe é intimar a parte, não seu advogado. Por ser advogada da parte, ele será notificado naquele processo, terá acesso à intimação, dela poderá tomar ciência e responder. O intimado é, em verdade, a parte, em nome de seu advogado, e não o advogado. Quando há mais de um advogado representando a mesma pessoa, a só intimação da pessoa é suficiente para permitir que todos os advogados tenham acesso à intimação”.

4. Elucidativo também o voto proferido pelo Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, no julgamento do AI nº 5011564-52.2024.8.08.0000: “(...) a intimação foi realizada por meio do sistema eletrônico PJe, seguindo a Regra de Negócio nº 346, vigente no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. O sistema PJe, conforme regulamentado, estabelece que a intimação da parte é suficiente para dar ciência a seus advogados, que têm pleno acesso às comunicações processuais realizadas por via eletrônica. Essa regra foi devidamente observada no caso em análise, tendo o agravante sido intimado regularmente da sentença, como certificado nos autos. Nesse sentido, a alegação de que a intimação deveria ser realizada diretamente ao advogado do agravante, sob pena de nulidade, não se sustenta. A intimação foi dirigida à parte, e, como advogado devidamente cadastrado no sistema PJe, o procurador do agravante poderia ter acessado a decisão proferida, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal”.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)